Tribunal: TJPA
Processo: 0802803-06.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802803-06.2018.8.14.0040

APELANTE: EDISON DA SILVA MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PARA EXCLUSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
Edison da Silva Marques
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 5463382), mediante a qual neguei provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora recorrente, cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PARA EXCLUSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO DO NOME DO APELANTE. LIBERAÇÃO DE MOTOCICLETA APREENDIDA SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRADO NO DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO DE TRÂNSITO. VEÍCULO DOADO ANTERIORMENTE A UMA TERCEIRA PESSOA. MULTA DE TRÂNSITO APLICADA. EXCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO MUNICÍPIO QUE NÃO SE AFIGURA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 5691526), o agravante sustentou, em resumo, após breves considerações, a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando que sua motocicleta foi indevidamente liberada ao Sr. Edivaldo Ferreira dos Santos por uma pessoa chamada de Janilson.

Disse que, em razão dessa conduta, lhe foram atribuídas multas de trânsito.

Sustentou ainda que sofreu abalo moral e que, por isso, merece ser indenizado, conforme expôs.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 6276126.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual, id. 8149121.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, alegando que o julgado impugnado estaria em desconformidade com o que prevê o ordenamento jurídico.

No entanto, em que pese as argumentações contrárias aduzidas pelo recorrente, o art. 134 do CTB c/c Súmula 585 do STJ aduzem que é responsabilidade do proprietário do veículo comunicar ao órgão de trânsito a transferência de propriedade do bem, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a comunicação.

No caso, o agravante doou o veículo a um terceiro, sem observar os trâmites legais e, agora, reclama indenização por dano moral por estar sofrendo multas de trânsito e devido ao fato do veículo ter sido supostamente liberado indevidamente.

Todavia, consoante antes frisado, o recorrente não se desincumbiu do ônus referente à comunicação da transferência do veículo, de modo que, diante disso, não há que se falar de nexo de causalidade na espécie, devendo ser afastada a responsabilidade objetiva disposta no art. 37, § 6ª, da CF, em relação à parte requerida.

Desse modo, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Majoro
os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade declaro suspensa, em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Servirá a presente como mandado.

É o voto.

Belém, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022